Tribunal: TJDFT
Processo: 0732030-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE RENDIMENTOS. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC permite a penhora de vencimentos, soldos, salários inferiores à 50 salários-mínimos no caso de dívidas de natureza alimentícia.
2. Inviável a penhora de restituição do imposto de renda do devedor sem provas que permitam mitigar a impenhorabilidade de vencimentos do agravado.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.